Tribunal: TJSP
Processo: 1503191-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubos qualificados (concurso de agentes), em concurso formal, praticados em estabelecimento comercial.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem demonstradas pela prova coligida.
3. Qualificadora do emprego de arma de fogo reconhecida na espécie – Desnecessidade de apreensão e perícia do instrumento – Palavra das vítimas e do próprio acusado na fase

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubos qualificados (concurso de agentes), em concurso formal, praticados em estabelecimento comercial.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem demonstradas pela prova coligida.
3. Qualificadora do emprego de arma de fogo reconhecida na espécie – Desnecessidade de apreensão e perícia do instrumento – Palavra das vítimas e do próprio acusado na fase inquisitiva da persecução penal que também garantem a sua existência.
4. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não acolhido – Confissão parcial não atenua a pena.
5. Regime fechado adequado à pena, superior a 8 anos.
6. Recurso defensivo não provido e ministerial acolhido para reconhecer a qualificadora do emprego de arma de fogo e elevar a pena.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 1503191-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503191-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOÃO
VITOR DA CRUZ e apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do réu e deram-no ao recurso ministerial para, reconhecendo a qualificadora
do emprego de arma de fogo, condenar João Vítor da Cruz como infrator do artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, a 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 24 dias-multa, mantida no
mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
2
Voto n.o 37052
Apelação Criminal n.o 1503191-13.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelantes/Apelados: Ministério Público e João Vítor da Cruz
1. Apelação Criminal Roubos qualificados (concurso
de agentes), em concurso formal, praticados em
estabelecimento comercial.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas,
bem demonstradas pela prova coligida.
3. Qualificadora do emprego de arma de fogo
reconhecida na espécie Desnecessidade de apreensão
e perícia do instrumento Palavra das vítimas e do
próprio acusado na fase inquisitiva da persecução
penal que também garantem a sua existência.
4. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea não acolhido
Confissão parcial não
atenua a pena.
5. Regime fechado adequado à pena, superior a 8 anos.
6. Recurso defensivo não provido e ministerial
acolhido para reconhecer a qualificadora do emprego
de arma de fogo e elevar a pena.
Vistos etc.
I- João Vítor da Cruz, denunciado por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do artigo 70, foi condenado como infrator do artigo
157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal, a 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime
fechado e 15 dias-multa no valor unitário mínimo. A sentença
reconheceu que por volta de 8h50 de 7 de fevereiro de 2019, em
estabelecimento comercial situado no no 5.100 da avenida Cupecê,
Cidade Ademar, nesta capital, o acusado e dois indivíduos ainda não
identificados nestes autos, mediante ameaça exercida com duas
armas de fogo, subtraíram 1 celular marca Samsung, 2
furadeiras/marteletes marca Dwalt, 1 celular marca Samsung
modelo S7 Edge e a quantia de R$ 500,00 pertencentes a Danilo
Ferreira de Oliveira Rocha, e ainda 1 celular marca Samsung da
vítima Sérgio Coelho da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
3
Inconformados com o resultado da causa,
o Ministério Público e o réu apelaram (fls. 117). Em suas razões
recursais, a promotora de justiça requereu o reconhecimento da
qualificadora prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código
Penal (por entendê-la demonstrada pela prova oral e ser desnecessária a apreensão e
perícia do instrumento), com acréscimo de 2/3 na terceira fase da
dosimetria (fls. 147/151). Por sua vez, o acusado pleiteou a redução da
pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea (ainda que
parcial) e o estabelecimento do regime prisional semiaberto para o
cumprimento da reclusão (fls. 135/141).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
152/157 e 165/169) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer
no sentido do não provimento do recurso do réu e do provimento do
recurso do Ministério Público (fls. 179/195).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 104/112, prolatada pela dedicada juíza Renata
Carolina Casimiro Braga Velloso.
II- A existência dos roubos e a respectiva
autoria não foram impugnadas no presente recurso. E bem se
compreende que assim o fosse, porque foram demonstradas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1/7), auto de apreensão e restituição
de parte das res furtivae (fls. 17), autos de reconhecimento pessoal
(fls. 18/20) e prova oral (em especial a confissão do próprio acusado em juízo, que foi
corroborada pela palavra da vítima Sérgio Coelho da Silva, que narrou com firmeza a ação
criminosa e reconheceu o réu como um dos autores dos roubos em todas as oportunidades
em que foi ouvida, e pelo depoimento do policial militar José Eduardo Pereira Neves,
responsável pela prisão do acusado na posse de parte dos bens subtraídos dois celulares).
Acertadamente, portanto, sobreveio o
decreto condenatório.
III- No que concerne à qualificadora do
emprego de arma de fogo, tem razão a acusadora recorrente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
4
afirmar que a prova assegura seu uso pelos roubadores.
As
vítimas,
em
seus
depoimentos,
informaram que dois dos três ladravazes portavam armas de fogo
(fls. 4, 5 e gravação audiovisual). E nada veio aos autos que pudesse
desmerecer sua palavra. E à versão do ofendido tem-se emprestado
credibilidade, por não ser parte no processo penal e,
consequentemente, não ter interesse no desfecho da causa. Nossos
Tribunais têm decidido que, por vezes, o valer-se exclusivamente da
versão do ofendido é necessário, haja vista a dificuldade de outras
provas do crime praticado à sorrelfa: “Prova Palavra da vítima Roubo
Eficácia Em sede de crime de roubo a palavra da vítima ganha especial importância no
elenco das provas produzidas e é suficiente para embasar uma condenação quando se
apresenta firme e coerente na descrição dos fatos e na incriminação do agente, uma vez
que não teria sentido sustentar-se que a vítima, pessoa idônea, pudesse ter pretendido
incriminar alguém indevidamente” (TACRIM SP RJDTACRIM 47/279).
“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, atualmente, o roubo, as
palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxime se este
não conhecia o réu” (RJDTACRIMSP 15/148). “Em sede de delito de roubo a
palavra da vítima se reveste de relevância se coerente e segura, posto que em delitos de tal
jaez preferem os meliantes praticá-los às ocultas, em ações rápidas e bem engendradas de
modo a dificultar ao máximo sua identificação, nenhum interesse a aqueles que a
molestaram” (TACRIM SP RDJTACRIM 46/306). Na mesma
esteira estão os julgados publicados na RTJ 88/371, 131/873 e
163/1028 e na RT 390/342 e 484/320.
Não bastasse, apesar de o acusado ter
negado o emprego de arma ao ser interrogado em juízo (gravação
audiovisual), na fase inquisitiva da persecução penal ele admitiu a
prática do roubo em comparsaria com outros indivíduos, com
utilização de duas armas de fogo (fls. 7).
Consequentemente impõe-se admitir a
qualificadora do uso de arma no roubo, pois sua apreensão e o
reconhecimento de que esse instrumento era eficaz são prescindíveis
para a caracterização daquela causa de agravamento da pena. Nesse
sentido já decidiu esta Câmara: “Quanto à arma, anote-se a prescindibilidade
da apreensão para o reconhecimento da respectiva existência e, consequentemente, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
5
admissão da qualificadora. O princípio da persuasão racional autoriza o julgador a
reconhecer o uso de arma com base em distinto elemento de convicção. Mormente em caso
como o dos autos, em que não há prisão em flagrante, é compreensível que a arma não
seja localizada, devendo a convicção fundar-se em prova de outra natureza. Nesse sentido
há precedente na jurisprudência: “A não apreensão da arma exibida pelo agente quando
da prática do roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo aquela
prova ser substituída pelas referências testemunhais” (Ac. De 7.4.1988, em Décima
Segunda Câmara do TACRIM, Apelação no 375.169-7, de Suzano, Relator: GONZAGA
FRANCESCHINI). Na mesma esteira estão os habeas corpus 13.983/SP (STJ Rel.
Fernando Gonçalves) e 8530/RJ (STJ Rel. Edson Vidigal), as apelações 1.261.477/4
(TJ/SP Rel. Pinheiro Franco) e 1.042.301/1 (TJ/SP Rel. Walter Guilherme) e as
revisões 364.218/5 (TJ/SP Rel. Pires Neto), 343.988/4 (TJ/SP Rel. Evaristo dos
Santos), 337.098/7 (TJ/SP Rel. Eduardo Pereira), 331.682/8 (TJ/SP Rel. Osni de
Souza), 300.268/8 (TJ/SP Rel. A. C. Mathias Coltro) e 299.150/1 (TJ/SP Péricles
Piza)” (Apelação Criminal no 886.592.3/3).
Diversos são os julgados que trilham a
mesma orientação: “a falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da
causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2°, I, do CP, pois a circunstância pode
ser suprida por outro meio probatório, testemunhal inclusive” (RT 680/362). “Em
sede de roubo, o desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora do emprego de
arma, se não desponta dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou” (RJD
19/159). “A segura imputação de vítimas de roubo, cuja idoneidade não foi abalada,
presta-se também a comprovar a circunstância do inc. I, do § 2°, do art. 157 do CP, sem
embargo da falta de apreensão das armas” (RT 672/329). “ROUBO QUALIFICADO
Emprego de arma e concurso de agentes Caracterização Irrelevância de o artefato
não ter sido encontrado ou de não ter sido o comparsa identificado Hipótese em que a
prova pode ser substituída pelas declarações de testemunhas e da própria vítima. Ementa
da Redação: Para a caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma e em
concurso de agentes, é irrelevante não ter sido aquela encontrada ou não ter sido o
comparsa encontrado identificado, podendo a prova, nesses casos, ser substituída pelas
declarações de testemunhas e da própria vítima” (RT 770/565). “ROUBO
QUALIFICADO Emprego de arma Quadrilha armada Caracterização dos delitos
que independe da apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de
exame pericial Suficiência das declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos
na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação. Ementa da Redação: Para a
comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava
de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua
eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas
quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua opinião para
intimidação” (RT 769/560).
IV- No que concerne à atenuante da
confissão espontânea, cujo reconhecimento foi requerido pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
6
não incide na espécie, porque o acusado só confessou o crime
parcialmente, ao afirmar que efetuou a subtração, mas que não
houve ameaça à vítima, nem uso de arma.
Na doutrina de Damásio Evangelista de
Jesus, a “simples confissão da prática de um crime não atenua a pena. Assim, quando o
indiciado ou acusado confessa a autoria do crime à autoridade policial ou judiciária, não
incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que importa é o ”motivo” da confissão,
como, por exemplo, o arrependimento sincero, demonstrando merecer pena menor, com
fundamento na lealdade processual. No sentido do texto: RT 608/301 e RJTJSP 102/441;
STF, “Habeas Corpus" 65.286, DJU 25 set. 1987, p. 20413; RTJ 123/524; STF, “Habeas
Corpus" 69.048, 2a turma, DJU 22 maio 1992, p. 7215; RTJ 141/534; STJ Resp 11.421, 6a
turma, DJU 23 nov 1992,p. 21.902; TJPR RvCrim 2/88, PJ 33/229” (Código Penal
Anotado, p. 185, editora Saraiva, 5a edição).
E já decidiu o Supremo Tribunal Federal
que “não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da confissão espontânea
prevista no art. 65, III, d, do CP, se no interrogatório do réu este não assinala certos
caracteres do fato criminoso, ou seja, limita-se à confissão qualificada” (STF - RT
741/558).
Portanto, para o reconhecimento da
atenuante prevista na alínea 'd' do inciso III do artigo 65 do Código
Penal deve o agente confessar in totum a prática delitiva, não se
beneficiando dela os acusados que o fazem parcialmente ou com
minimizações de responsabilidade, como no caso dos autos.
Ademais, a mera voluntariedade da
confissão não caracteriza a espontaneidade caracterizadora da
circunstância atenuante prevista na lei penal.
Nessa linha há precedente deste Tribunal:
“Quanto à atenuante da confissão espontânea, cujo reconhecimento foi requerido pelo
apelante, não incide na espécie porque o acusado foi preso em flagrante, ainda na posse
da res furtivae. Confessou diante de prova segura da autoria, motivo pelo qual o fez
apenas voluntariamente. Na espécie em exame, portanto, não se reconhece a
espontaneidade, já que inexistiu qualquer iniciativa do acusado. Em hipótese
assemelhada, aliás, assim já decidiu esta Câmara (Apelação n.o 888.142-3/5). Ademais,
para caracterizar a atenuante a confissão deve ser fruto de arrependimento sincero, não a
caracterizando a que é feita com minimização de responsabilidade. Conforme Damásio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
7
Evangelista de Jesus: “a simples confissão da prática de um crime não atenua a pena.
Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a autoria do crime à autoridade policial
ou judiciária, não incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que importa é o
”motivo” da confissão, como, por exemplo, o arrependimento sincero, demonstrando
merecer pena menor, com fundamento na lealdade processual. No sentido do texto: RT
608/301 e RJTJSP 102/441; STF, “Habeas Corpus" 65.286, DJU 25 set. 1987, p. 20413;
RTJ 123/524; STF, “Habeas Corpus" 69.048, 2a turma, DJU 22 maio 1992, p. 7215; RTJ
141/534; STJ Resp 11.421, 6a turma, DJU 23 nov 1992,p. 21.902; TJPR RvCrim 2/88, PJ
33/229” (Código Penal Anotado, p. 185, editora Saraiva, 5a edição).” (Apelação
criminal n.o 3001224-11.2013.8.26.0601).
V- Reconhecida a nova qualificadora (de
emprego de arma de fogo), eleva-se a pena na terceira fase do cálculo em
2/3, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Observe-se que é admissível a cumulação
de dois aumentos de pena decorrentes das majorantes do roubo
previstas no § 2o e no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal.
Conforme dispõe o artigo 68, parágrafo único, do mesmo estatuto
(“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua.” - grifei), cuida-se de uma faculdade do
julgador aplicar uma só causa de aumento ou uma só causa de
diminuição de pena.
Nessa linha já decidiu esta Câmara, em
voto do eminente desembargador Machado de Andrade: “A regra
prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal (“No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição”) é mera faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é
clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se
tratando de uma obrigação. A gravidade concreta do presente caso está configurada
principalmente porque o delito praticado pelos réus em concurso de agentes, ameaçando
as vítimas com armas de fogo. Já é pacífico o entendimento de que a dosimetria entre o
mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de causas de
aumento. Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a frações de aumento e o fez
de forma fundamentada, a exasperação no patamar empregado atendeu ao critério de
retribuição penal, em observância aos princípios da razoabilidade, individualização da
pena e principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta
praticada” (Apelação Criminal no 0001446-58.2018.8.26.0535). No
mesmo
sentido:
Apelações
Criminais
nos
1501160-73.2018.8.26.0157,
1501721-93.2019.8.26.0050
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503191-13.2019.8.26.0228 -Voto no 37.052
8
0001139-98.2018.8.26.0537.
E na espécie sub examine, além da
segunda qualificadora tornar o crime de maior gravidade, a
quantidade de armas de fogo utilizadas pelos ladravazes (duas) e o
local do delito (estabelecimento comercial aberto ao público) colocaram em
maior risco as pessoas das vítimas e terceiros mesmo distantes (haja
vista a potencialidade ofensiva de disparos).
Portanto,
respeitados
os
demais
parâmetros colocados na sentença, a pena final passa a ser de 10
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 24 dias-multa.
VI- Por fim, o regime prisional fechado
decorre da quantidade de pena ora fixada (superior a 8 anos), consoante
disposto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
apelo do réu e dá-se-o ao recurso ministerial para, reconhecendo a
qualificadora do emprego de arma de fogo, condenar João Vítor da
Cruz como infrator do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a 10
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 24 dias-multa, mantida no
mais a r. sentença.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR